Tribunal: STF
Processo: Rcl 93072
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Estado do Rio Grande do Sul, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no Processo n. 209.888 (2024/0443435-6), por afirmado descumprimento do Tema 793 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

O reclamante alega o seguinte:

1. DO OBJETO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL
A presente reclamação volta-se contra o acórdão proferido pela colenda Primeira  Seção do Superior Tribunal de Justiça, exarado no bojo do Conflito de Competência nº  209.888/RS (2024/0443435-6), que decidiu em descompasso ao julgamento constante no Tema  793 da Repercussão Geral (RE 855.178-ED/SE).
2. DO CABIMENTO  A medida presente encontra respaldo na alínea l do inciso I do artigo 102 da  Constituição, assim como no inciso II do caput do artigo 988 do CPC/2015, de cuja leitura  se extrai que a reclamação pode ser proposta para garantir a observância de precedente do STF,  julgado sob a sistemática da repercussão geral, desde que tenha havido o prévio esgotamento  dos meios recursais a quo. No caso, houve o exaurimento pleno das instâncias recursais na  origem, na medida em que o acórdão reclamado foi proferido já no exame de agravo interno  contra monocrática que inadmitiu o competente recurso extraordinário estatal.  
Com efeito, interposto recurso extraordinário pelo ora Reclamante, a Vice Presidência do STJ negou-lhe seguimento, argumentando, em suma, que o acórdão proferido  pelo STJ estaria em consonância com a tese fixada pelo STF por ocasião do julgamento do  Tema 793/STF, ao que sobreveio o agravo interno do artigo 1.030, § 2º, do CPC/2015. 
[...]
No caso, o acórdão reclamado, publicado em 25/04/2025, deixou de observar o  entendimento firmado por esse excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793  da Repercussão Geral (RE 855.178-ED/SE), no sentido de que o Tribunal de origem deveria  direcionar o cumprimento da prestação de saúde conforme as regras de repartição de  competências, determinar o ressarcimento, se fosse o caso, a quem suportou o ônus financeiro,  e, por consequência a competência para processar e julgar a demanda, nos termos do  entendimento firmado no Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178-ED/SE). 
[...]
3. SÍNTESE DA DEMANDA  Trata-se de demanda ajuizada em face do Estado do Rio Grande do Sul e do  Município de Santa Cruz do Sul em que a parte autora postula a realização de procedimento  cirúrgico padronizado no SUS, classificado como de média/alta complexidade e com  financiamento MAC, cujo dever de custeio é de responsabilidade exclusiva da União.  
[...]
O v. acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do  Conflito de Competência 209.888/RS, sob o fundamento de aplicação dos Enunciados 150  e 254 da Súmula do STJ, reconheceu a inexistência de interesse jurídico da União, nos  moldes do artigo 109, I, da Constituição Federal, de modo que definiu ser o Juízo Estadual  o competente para processamento e julgamento do feito relativo a políticas de saúde no  âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).  
[...]
Assim sendo, tratando o presente caso de pedido para realização de  procedimento cirúrgico, conforme decidido no julgamento definitivo do Tema 1.234/STF, resta  afastada a aplicação do referido tema. Tanto é assim que no Recurso extraordinário e posterior  agravo interno, o Estado alegou a necessidade de aplicação do Tema 793/STF, fundamento este  refutado pelo STJ e que requer a necessidade de análise dessa excelsa Suprema Corte, uma vez  que restou violado o que referido precedente, na forma como foi aplicado ou que deixou de ser  aplicado.
[...]
Por essa razão, ao julgar o RE nº 855.178, sob a sistemática da repercussão geral  (Tema 793), o Supremo Tribunal Federal viu a necessidade de revisitar a tese, de modo a  aperfeiçoá-la para uma melhor concretização do direito fundamental à saúde. Nesse contexto,  embora tenha reafirmado a responsabilidade solidária entre os três entes da Federação  (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) em matéria de tratamento de saúde pelo Poder  Público, viu a necessidade de um maior aprofundamento e compreensão acerca de como  ocorre na prática esta “solidariedade” entre os entes federados, de modo que garanta  respeito às repartições de competência existentes, estabelecidas no âmbito no SUS e, ao  mesmo tempo, confira economicidade e efetividade nas prestações jurisdicionais que  pleiteiam demandas da saúde, principalmente quando acionam no polo passivo entes  diversos dos quais deveriam ali figurar, nos termos do mencionado tema. 
[...]
Com a devida vênia, o afastamento da União do processo pelo acórdão  reclamado tão somente em virtude da responsabilidade solidária dos entes federativos pela  implementação do direito à saúde ofende o precedente vinculante firmado pelo STF no  julgamento do Tema 793 da repercussão geral, pois, conquanto a responsabilidade dos entes  seja solidária, o julgador deve observar a distribuição de competências delimitadas pelo  SUS, a fim de direcionar o cumprimento da demanda conforme tais regras de repartição de competência. 
[...]
Por todo o exposto, ao determinar a competência da Justiça Estadual para  processar e julgar demanda que trata de prestação de saúde (realização de procedimento  cirúrgico) não abarcado no Tema 1.234/STF, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça  divergiu do entendimento da Excelsa Corte, firmado no julgamento do Tema 793. 
 Portanto, a cassação do acórdão reclamado é medida que se impõe, a fim de  determinar que outra decisão seja proferida com observância dos critérios estabelecidos no  dispositivo do RE 855.178 (Tema 793), qual seja: que o Tribunal de origem direcione o  cumprimento da prestação de saúde conforme as regras de repartição de competências,  bem como determine o ressarcimento, se for o caso, a quem suportou o ônus financeiro (doc. 1, pp. 1-18).

Apresenta as razões para o deferimento do pedido liminar e ao final requer:

d) por fim, a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, como  forma de garantir a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal, no  bojo do Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178-ED/SE). (Doc. 1, p. 19).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamação é improcedente em razão da ausência de aderência estrita do ato impugnado às decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal.

No caso, conforme relatado, o reclamante aponta que houve violação ao precedente vinculante fixado no Tema 793 RG, com a seguinte redação:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (grifei).

O acórdão reclamado está assim ementado:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.  AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.  INAPLICABILIDADE.   TEMA 1.234/STF SÚMULAS 150 E  254/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.  1. Agravo interno manejado contra decisão que conheceu do conflito de competência para, mediante a aplicação das Súmulas 150 e 254/STJ , assentar a competência da Justiça estadual para processar e julgar a causa. 2. Tratando-se de conflito de competência cuja parte autora da ação de origem busca obter ordem judicial assecuratória da realização de cirurgia de urgência, bem assim que a Justiça Federal assinalou a ausência de interesse da União em participar da lide, deve ser aplicada a inteligência das  Súmulas 150 e 254  deste Tribunal Superior, fixando-se a competência da Justiça estadual. Precedentes:  AgInt no CC 206.856/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 18/3/2025,   DJEN de 21/3/2025;   AgInt no CC 188.730/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em  14/2/2023;  16/2/2023; AgInt no CC 184.311/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em  16/8/2022, DJe de 19/8/2022.   3. Agravo interno não provido (doc. 5, pp. 1-2).

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo trecho do voto:
Presente essa premissa, mostra-se escorreita a aplicação ao caso das  e  Súmulas 150 254 deste Tribunal Superior nos termos da jurisprudência da Primeira Seção. Confiram-se:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXAME/PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. JULGAMENTO DO TEMA 1234/STF. INAPLICABILIDADE AO CASO. SÚMULAS 150 E 254/STJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Diante da modulação dos efeitos do julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1.234/STF), os parâmetros de competência ali fixados somente se aplicam aos feitos ajuizados após  19/9/2024 . A modulação alcança tanto os medicamentos não incorporados quanto os incorporados, conforme esclarecido pela Corte Suprema em sede de aclaratórios. Ademais, foi expressamente assentado que o Tema 1234 somente abrange medicamentos e não contempla o caso dos autos, que se refere a exame/procedimento cirúrgico. 2. Embora se pretenda a realização de exame/procedimento cirúrgico de alta complexidade, com financiamento MAC (Média e Alta Complexidade), diante da responsabilidade solidária dos entes federativos preconizada no Tema 793 /STF, há que se identificar o ente responsável pelo cumprimento da sentença garantidora do direito à saúde. 3. Tratando-se de hipótese que envolve a observância ou não, para a realização de exame/procedimento cirúrgico, do lugar na fila de espera, a qual é gerida pelo Estado, sem qualquer ingerência da União, que inclusive afastou seu interesse no feito, a competência é do juízo estadual. Incidência das Súmulas 150 e 254 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no CC 206.856/RS Primeira Seção, julgado em 18/3/2025, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJEN de  21/3/2025 .) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL. AÇÃO PRESTACIONAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS. PRESTAÇÕES QUE NÃO SE ENQUADRAM NO IAC 14/STJ NEM NO TEMA 1.234/STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULAS 150 E 254/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3 /2016/STJ. 2. Conflito negativo no qual se discute a competência para o processamento e o julgamento de ação ajuizada contra o Estado e/ou Município no Juízo da Justiça Estadual, visando o fornecimento de tratamento cirúrgico.3. Hipótese que não se enquadra nem no IAC 14/STJ, que versou especificamente sobre ações relativas à saúde intentadas visando à dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA; nem no Tema n. 1.234 /STF, que expressamente ressalvou que produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não foram contemplados no tema. 4. A jurisprudência consolidada negou do STJ se construiu no sentido de que as ações prestacionais na área de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde podem ser propostas em face de qualquer dos entes federativos, que são solidariamente responsáveis. 5. Nas hipóteses em que o Juízo Federal decide que a União não deve compor o polo passivo da lide, não cabe ao Juízo Estadual reexaminar tal decisão, conforme estabelecem as Súmulas 150 e 254 desta Corte. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no CC 203.178/RS Seção, julgado em 18/3/2025, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira  , DJEN de  21/3/2025 .)
[...]
Presente tal cenário, não merece reparos a decisão agravada, segundo a qual "considerando que a parte autora da ação de  origem busca obter ordem judicial assecuratória da realização de cirurgia de urgência, bem assim que a Justiça Federal assinalou a ausência de interesse da União à lide, deve ser aplicada a inteligência das   Súmulas 150 e 254  deste Tribunal Superior, fixando-se a competência da Justiça estadual " (fls. 190/191).
ANTE O EXPOSTO , nega-se provimento ao recurso.
É o voto (doc. 5, pp. 3-6).

Reporto-me também à ementa do agravo que negou seguimento ao recurso extraordinário:

RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. TEMA N. 793/STF. ART. 1.030, I , DO CPC. A NEGATIVA DE SEGUIMENTO  (doc. 4, p. 53).

Dessa forma, verifico que a decisão reclamada está em consonância com o Tema 793 RG do Supremo Tribunal Federal. Isso porque a autoridade reclamada não se negou a direcionar a determinação do custeio do procedimento médico ao ente federativo afirmadamente responsável, mas apenas reconheceu a solidariedade entre eles. 

No caso, observo que constou na ementa do acórdão do RE 855.175 ED/SE, redigido pelo Ministro Edson Fachin, o qual originou o Tema 793 de RG:

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente (grifei).

Menciono ainda o recente julgamento  da Rcl 86.971/RN, publicado em 10/4/2026, no qual fui redator para o acórdão, em caso semelhante:

DIREITO DA SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 855.178/SE– Tema 793 da Repercussão Geral. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 855.178/SE– Tema 793 da Repercussão Geral. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. No Tema 793 da Repercussão Geral, fixou-se a tese de que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
4. No caso dos autos, não há falar em desrespeito ao Tema 793 da Sistemática da Repercussão Geral, pois a autoridade reclamada não se negou a direcionar a determinação do custeio do procedimento médico ao ente federativo afirmadamente responsável. 
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, a demonstração de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados, o que não se verifica no caso. 
 IV. DISPOSITIVO
 6. Agravo regimental provido.

Com efeito, a jurisprudência firme desta Suprema Corte exige, para o cabimento da reclamação, que fique demonstrada, em regra, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não ocorre no caso. 

Na mesma linha, cito, ainda: Rcl 81.506/PB, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 7/8/2025; Rcl 71.009/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2/9/2024; e Rcl 82.108/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22/7/2025.

Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator